Tribunal: TJMT
Processo: 1016466-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016466-40.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Inventário e Partilha, Provas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DECIO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 779.609.631-34 (AGRAVANTE), MARILZA GOMES DE SOUZA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE AO BEM IMÓVEL DO CASAL – IMPRESCINDIBILIDADE DA COMPROVAÇÃO DA POSSE OU PROPRIEDADE DO BEM A SER PARTILHADO – ARGUIÇÃO NÃO CONTESTADA – RECURSO PROVIDO.

Não é razoável o indeferimento do pedido de exibição de documentos se o contexto fático demonstra a probabilidade da retenção dos documentos comprobatórios da posse ou propriedade dos bens a serem partilhados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1016466-40.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres que, em Ação de Divórcio Litigioso com Partilha de Bens, indeferiu o pedido em que o agravante pleiteava a determinação para que a agravada exiba o contrato de compra e venda ou escritura do imóvel residencial localizado na Rua João Pinheiro, no 300, Bairro Jaraguá, Montes Claros/MG, com área de 150,00m2, objeto de partilha.

Aduz que o pedido não foi concedido porque seria de
competência das partes promoverem o normal prosseguimento do feito, informando e aportando aos autos os atos e diligências que lhe competem
.

Alega que esse bem foi adquirido na constância da união, e os respectivos documentos (contrato de compra e venda ou escritura pública) estão na posse da agravada, que reside no local, e se nega lhe fornecer uma cópia.

Afirma que o bem foi individualizado, e os documentos são essenciais para a
partilha da posse/propriedade
.

Assevera que cumpriu todos os requisitos exigidos pelos arts. 396 e 397 do CPC.

Antecipação de tutela recursal indeferida no Id. 102540486.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de Instrumento n. 1016466-40.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres que, em Ação de Divórcio Litigioso com Partilha de Bens, indeferiu o pedido em que o agravante pleiteava a determinação para que a agravada exiba o contrato de compra e venda ou escritura do imóvel residencial localizado na Rua João Pinheiro, no 300, Bairro Jaraguá, Montes Claros/MG, com área de 150,00m2, objeto de partilha.

O agravante, em 16/06/2020, ingressou em juízo sob alegação de que em 20/04/2003 constituiu matrimônio com a agravada pelo regime da comunhão parcial de bens e que há cerca de 03 anos já estavam separados de fato, e portanto, buscava o divórcio e partilha de bens.

Conforme informado na inicial, a agravada desde a separação reside no imóvel do casal, e diante disso, o agravante não tem acesso aos documentos de propriedade do imóvel, motivo pelo qual pediu ao juízo que determinasse a exibição do referido documento, que foi indeferido pelo juízo de origem sob o fundamento de que “
se trata de ato que pode ser realizado pela parte
.”

Nesta fase recursal, a agravada não ofereceu contraminuta para contrapor os argumentos do agravante, contudo, em sua contestação, se restringiu apenas a informar que não se opõe ao divórcio bem como confirmou que continua residindo no imóvel com os filhos do casal.

Desse modo, para que seja realizada a partilha de bens é imprescindível que sejam apresentados os respectivos documentos de posse ou propriedade, o que demonstra a pertinência do pedido de exibição.

Ademais, tendo em vista que a parte requerida não se opôs quanto à alegação de retenção, a princípio, verifica-se a probabilidade do direito pleiteado, e portanto, não é razoável o indeferimento do pedido de exibição de documentos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C SEPARAÇÃO DE CORPOS, OFERTA DE ALIMENTOS PARA A FILHA MENOR E PARA A EX-ESPOSA, COM PARTILHA DE BENS.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. AO JUIZ, COMO DESTINATÁRIO DA PROVA, INCUMBE DECIDIR AQUELAS QUE SERVIRÃO PARA SEU CONVENCIMENTO E, CONSEQUENTEMENTE, PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, No
70078236270
,
Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em: 29-08-2018)

Além disso, o perigo de dano está configurado ante possibilidade de arquivamento do feito, conforme informado pelo juízo de origem.

Posto isso,
dou provimento
ao Recurso para deferir o pedido de exibição pela agravada do documento referente à posse ou propriedade do imóvel a ser partilhado eventualmente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022